Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, acolhendo decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado privilegiado (artigo 121, §§ 1° e 2°, inciso IV, do Código Penal). A Defesa pretende a redução da pena imposta, com o afastamento da valoração negativa da circunstância do crime, bem como a detração da pena cumprida provisoriamente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de decote, na primeira fase da dosimetria, da valoração negativa das circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento da pena-base; e (ii) verificar o cabimento da detração da pena cumprida provisoriamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As testemunhas foram unânimes ao afirmarem que, além do réu, outras pessoas perseguiram a vítima para atacá-la, ficando comprovado o concurso de pessoas que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa (artigo 61, inciso I, do Código Penal), na segunda fase da dosimetria da pena, considerando que, na data do fato, o réu era menor de 21 anos.
5. A detração do período de prisão cautelar, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, somente se justifica se resultar em alteração do regime inicial de pena a ser fixado; caso contrário, a análise desse ponto fica sob a responsabilidade do Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 1o e § 2o, inciso IV, e artigo 65, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 387, § 2o.